Tribunal: STF
Processo: ARE 1364878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIREITO À MORADIA. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL PELA DEFESA CIVIL. PERDA TOTAL OCASIONADA POR FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO E DESABAMENTO. ALUGUEL SOCIAL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO FUNDO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. O direito à moradia tem previsão constitucional de grande importância para o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A ocorrência de fortes chuvas no Município de Petrópolis em 24/12/2001 acarretou a perda de imóveis das famílias afetadas pelo desabamento, conforme a vistoria realizada pela Defesa Civil aquela época, interditando assim os imóveis que apresentaram grande risco. 3. O aluguel social tem previsão no Decreto Estadual nº 42.406/2010 e no Decreto Estadual nº 43.091/11, assim como no Decreto Municipal nº 278/2002 de Petrópolis, sendo, portanto, devido a sua implementação para as famílias que perderam suas moradias e de responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Preenchidos os requisitos constantes nas legislações pertinentes, faz jus ao recebimento do benefício do aluguel social todas as famílias afetadas, não substituindo esse direito simples recebimento da assistência emergencial concedida pela impossibilidade de inscrição no programa devido ao número máximo de beneficiários inscritos. 5. Limitação temporal de 12 meses prorrogáveis uma única vez já reconhecida na sentença. Precedentes desta Corte. 6. Os honorários de sucumbência são devidos ao Fundo de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública em razão da autonomia funcional e administrativa da instituição dada pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não havendo que se falar em confusão. 6. RECURSOS DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente